Tribunal: TJBA
Processo: 8035333-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035333-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: JACIARA CEDRAZ CARNEIRO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. DIREITO RECONHECIDO PELA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento de créditos remuneratórios reconhecidos judicialmente sem observância do regime de precatórios, com fundamento no princípio da isonomia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público, beneficiário de condenação judicial transitada em julgado para pagamento de diferenças de gratificação, possui direito líquido e certo ao recebimento de tais valores por via administrativa, sem observância do regime constitucional de precatórios. III. Razões de decidir 3. Não prospera a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a pretensão da impetrante transcende a mera extensão de efeitos de tratamento concedido a outros servidores, constituindo pleito autônomo de reconhecimento do direito ao pagamento de verba remuneratória pela via administrativa. 4. A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, conforme Súmula nº 473 do STF. 5. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, como decorrência de decisões judiciais, devem ser realizados com observância do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tema 831 do STF). 6. Inexiste direito líquido e certo ao pagamento por folha suplementar, ainda que essa prerrogativa tenha sido eventualmente concedida a terceiros, justamente porque a observância ao regime de precatórios torna eficaz o princípio da isonomia constitucional entre todos os credores da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A pretensão de pagamento de condenação judicial por via administrativa, sem observância do regime constitucional de precatórios, viola o art. 100 da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF (Tema 831 da Repercussão Geral). 2. A anulação pela Administração Pública de ato que determinou pagamento de condenação judicial sem observância do regime constitucional de precatórios constitui exercício legítimo da autotutela administrativa, nos termos da Súmula 473 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Súmula 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1392601/RS, Rel. Min. Nunes Marques; Tema 831 da Repercussão Geral; STF, ARE 1397796/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma; TJ-BA, MS 8032843-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Tribunal Pleno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.